Tribunal: TJES
Processo: 5026843-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026843-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEY ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito. A autora alegou ter firmado com a instituição financeira ré contrato que, embora formalizado como cartão de crédito consignado, na prática funcionava como empréstimo consignado, com descontos diretos em seu benefício previdenciário. Pleiteou o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento e a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve desvirtuamento da natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, caracterizando prática abusiva e vício de consentimento; (II) determinar se é cabível a restituição dos valores descontados da aposentadoria da autora, com compensação das quantias efetivamente creditadas em sua conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação da entrega do cartão de crédito à autora, bem como da utilização do instrumento para compras na forma ordinária da modalidade contratada, revela desvirtuamento da finalidade do contrato e descaracteriza sua natureza como cartão de crédito.

4.
O banco réu não demonstrou que prestou informações claras, adequadas e suficientes sobre a forma de funcionamento da dívida, as condições de pagamento, número de parcelas e encargos incidentes, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III e IV, 52 e 51, IV, do CDC.

5.
A contratação na forma de cartão de crédito, com desconto apenas do valor mínimo da fatura, implica onerosidade excessiva e coloca a consumidora em desvantagem exagerada em relação ao banco, configurando cláusula abusiva e tornando o contrato nulo de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC.

6.
Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição à autora dos valores descontados e compensação com o montante efetivamente creditado em sua conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
provido
.

Tese de julgamento:

A ausência de entrega e utilização do cartão de crédito descaracteriza a natureza do contrato, evidenciando sua utilização como instrumento de empréstimo consignado disfarçado.

A falta de informação clara e precisa acerca da forma de pagamento e encargos incidentes configura vício de consentimento e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A nulidade do contrato por desvirtuamento de sua finalidade implica a restituição recíproca das partes, com compensação dos valores pagos e recebidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Verifica-se que a autora celebrou com o réu contrato no qua
l
f
oi
prevista a emissão de “cartão de crédito consignado” pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto no benefício previdenciário.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda à ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pela autora, em função típica do crédito, e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pela autora, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação da consumidora, porquanto não demonstrado que tinha ela a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação
C
ível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não restou evidenciado o recebimento do cart
ão
de crédito pel
a
autor
a
, tampouco a utilização de ta
l
instrumento por ela.

A nulidade do contrato, embora reconhecida para proteger a consumidora de uma contratação viciada, impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, à situação anterior à celebração do negócio jurídico. Se o contrato é nulo, ele não produz efeitos jurídicos desde a sua origem (
ex tunc
), e as partes devem ser repostas na condição em que se encontravam antes da sua celebração, como se o negócio jurídico jamais tivesse existido. Isso significa que, se o banco creditou um valor na conta da consumidora em razão de um contrato nulo, esse valor deve ser restituído ao banco, da mesma forma que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos à consumidora.

Posto isso, rogando vênias ao eminente Relator dou provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial para (1) reconhecer a nulidade do contrato objeto da demanda;
e
(2) determinar a restituição dos valores descontados dos proventos d
a
autor
a
em razão de referido contrato devendo haver a compensação dos valores creditados na conta de titularidade dela.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
entendido como tal o saldo que remanescer em favor da autora
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

A Excelentíssima Desembargadora
Eliana Munhós
solicitou vista dos presentes autos em sessão pretérita com o objetivo de aprofundar a reflexão sobre a matéria neles debatida, notadamente em razão da elevada recorrência de demandas consumeristas com idêntica temática.

O Nobre Relator, Des.
Robson Luiz Albanez
, acolheu parcialmente o apelo da consumidora, para o fim de determinar o cancelamento do cartão de crédito, sendo facultado à recorrente, também, escolher a forma de quitação do débito porventura existente.

Com a devida vênia aos fundamentos expendidos por Sua Excelência, ouso divergir do entendimento sufragado.

Entendo que a sentença recorrida avaliou de forma superficial o núcleo da controvérsia. A ilicitude, em casos como o presente, não repousa necessariamente nos
termos contratuais
em si — haja vista a legalidade da emissão de cartão de crédito consignado (RMC) —, mas, sim, no
vício de consentimento
que macula a contratação.

O que se torna ilícita a atuação das instituições financeiras é a deliberada confusão conceitual imposta ao consumidor, aliada a técnicas de venda agressivas. Tais práticas violam frontalmente o dever de informação clara e adequada, preceito basilar do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III), mormente quando direcionadas a consumidores hipervulneráveis, como idosos e aposentados.

Em caso pretérito no qual a Desa. Eliana Munhós atuou como Relatora, restou comprovado que a preposta da instituição financeira contatou ativamente o consumidor idoso (ou seja, não foi o consumidor quem buscou o produto), afirmando que havia "
crédito disponível para saque
".

A abordagem, carente de qualquer limite ético-legal, omitia deliberadamente os aspectos essenciais e mais onerosos do negócio jurídico, como a natureza de cartão de crédito consignado, os juros rotativos aplicáveis (significativamente superiores aos do empréstimo consignado tradicional) e a ausência de prazo de pagamento definido, levando à perpetuação da dívida.

Essa prática agressiva deriva, em grande parte, da relação estrutural entre
prepostos
e
instituições financeiras
. Há muito que os bancos tradicionais se utilizam dos chamados "
correspondentes bancários
", que são, em síntese,
agentes autônomos
que comercializam produtos em nome da instituição.

Esses agentes recebem
remuneração baseada em percentual
sobre as vendas efetuadas. Desta dinâmica –
um claro incentivo à venda a qualquer custo
– surgem vícios e fraudes recorrentes.

As mais comuns são a de
indução a erro
, onde o agente autônomo contata aposentados e oferece "
crédito
", sem jamais informar as características específicas da modalidade RMC.

O que se busca demonstrar, Nobres Colegas, corrobora o entendimento há muito externado pela Douta Desembargadora Eliana Munhós. Verifica-se, no mercado brasileiro, uma infraestrutura creditícia
predatória
que opera mediante o uso abusivo de inteligência de dados. Esses operadores detêm conhecimento amplo sobre a vida financeira do cliente, incluindo alterações salariais, margens consignáveis e eventuais dívidas.

Ao contatarem o consumidor, frequentemente i
nduzem o hipossuficiente a erro
, movidos pelo interesse do “agente autônomo” no
lucro decorrente das comissões
. Tais premissas são facilmente aferidas pelas imagens colacionadas.

Reitera-se, portanto, que a ilegalidade
não reside nos termos da contratação
ou na modalidade do cartão de crédito com saque, mas na abusividade da conduta que
explora dados sensíveis para viciar o consentimento
de vulneráveis. Há cenários ainda mais graves onde, munidos de dados sigilosos vazados, agentes formalizam contratos em nome de idosos que, alheios à fraude, são surpreendidos com valores não solicitados.

Diante disso, analiso o contrato impugnado, especialmente quanto ao meio de contratação. No tocante à RMC,
verifico se houve efetiva utilização do cartão para compras
— sua função precípua —, elemento que poderia evidenciar a ciência e a vontade de contratar.

I. Contextualização jurídica e fática

Antes de analisar os documentos carreados aos autos, cumpre ressaltar que a matéria aqui debatida (empréstimo na margem de cartão de crédito consignado)
é objeto de diversas Ações Civis Públicas
em todo o país, dada a sua notória lesividade.

Recentemente, o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Instituto de Defesa Coletiva
em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A.
(processo nº
5205304-64.2021.8.13.0024
), em acórdão que merece destaque:

“(...)
Após a criação do produto “empréstimo consignado”, cujo pagamento é realizado em parcelas fixas, mediante desconto em folha, foi criado também o produto “cartão de crédito consignado”, no qual apenas o pagamento mínimo do valor das faturas é efetuado mediante desconto em folha, obrigando-se o titular ao pagamento do valor remanescente das faturas, sob pena de refinanciamento do saldo devedor.

Desde então,
a casuística forense passou a revelar inúmeros casos onde o consumidor se diz lesado; seja porque liberados recursos em sua conta bancária, a título de “saque” vinculado a cartão de crédito consignado, sem a sua prévia e expressa solicitação; seja porque induzido a erro quanto à natureza e características do negócio jurídico, acreditando estar contratando “empréstimo consignado”.

Não se olvida que a função “saque” do “cartão de crédito consignado”, por si só, possui suporte legal. Nada obstante, aquilo que deveria ser a exceção acabou virando a regra geral.

Insta destacar que, para uso da função “saque”, o consumidor nem sequer precisa ter recebido o plástico do “cartão de crédito consignado”, e ter desbloqueado tal funcionalidade, para que a instituição financeira libere os recursos em sua conta bancária, além do que, não raro há omissão proposital daquela em enviar as faturas mensais ao consumidor
.

(...)
Não bastasse, cediço que o objeto da lide está correlacionado a fatos notórios, tanto é que a temática do cartão de crédito consignado, sua utilização para realização de saques, e eventual indução do consumidor a erro substancial, já foi enfrentada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
.

(...) No caso vertente, a
s práticas ilegais não se limitaram a casos pontuais, revelando expediente estruturado e massivo praticado pela instituição financeira, em detrimento, sobretudo, de consumidores hipervulneráveis
.

Trata-se de política interna do banco que, ao mirar maiores patamares de lucro, viola o dever de concessão responsável do crédito, e fomenta o superendividamento
; em prejuízo das relações de consumo, da ordem econômica, e da sociedade como um todo.

(...) Tendo em vista a condição econômica do Réu, instituição financeira de grande porte, a natureza e extensão do dano, tenho por suficiente a fixação da indenização em R$5.000.000,00, quantia que deverá servir como lenitivo à sociedade, e medida pedagógica dirigida à parte suplicada
.”

Nesse mesmo sentido, robustece a tese a notícia veiculada no portal do Governo Federal
1
, na data de
30/10/2025
, noticiando acordo entre o INSS e o Banco BMG, ora Apelado:

“
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) firmou Termo de Compromisso com o Banco BMG S.A. para ajustar os procedimentos da instituição financeira em operações de empréstimo consignado
destinadas a beneficiários da Previdência Social.

O acordo prevê a restituição de mais de R$ 7 milhões cobrados indevidamente de cerca de 100 mil beneficiários. O ressarcimento será feito mediante abatimento do valor cobrado na fatura
.

(...)
Além da devolução dos valores
, o Banco BMG assumiu uma série de compromissos, entre eles:

Ampliação da formalização por videochamada: o BMG deverá ampliar o uso da videochamada para todas as contratações presenciais de empréstimos e cartões de crédito consignado realizadas por correspondentes bancários e nas agências próprias. O prazo para conclusão é de 90 dias a contar da assinatura do termo. A videochamada deve registrar a manifestação de vontade do beneficiário e o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre as condições da operação.

(...)
O Banco BMG também se comprometeu a não compartilhar, ceder ou transferir dados pessoais a terceiros ou correspondentes bancários
, exceto nas hipóteses expressamente autorizadas pelo titular ou previstas em lei.”

Feita essa necessária contextualização, volto-me aos documentos anexados ao processo. Compulsando os autos, verificam-se
graves e insanáveis inconsistências
fáticas que corroboram a tese autoral de que inexistiu intenção de contratar cartão consignado.

O contrato anexado ao feito (id.
14250916
, pag. 2) aponta como correspondente bancário a empresa “
FABRICIO B. DA SILVA ME
”, inscrita no CNPJ
15.353.841/0001-50
, com endereço à
Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, Centro de Vitória/ES
:

No referido endereço funciona a empresa “
Consig Cred – BMG Empréstimos
”, um
agente financeiro autônomo
, que “promove crédito” e recebe comissão por tal serviço, conforme já delineado nos parágrafos anteriores:

É incontroverso que o crédito foi contratado por intermédio de terceiro estranho à relação bancária direta, qual seja, um promotor de vendas autônomo. A consumidora
não se dirigiu ao Banco BMG
,
tampouco realizou a solicitação via aplicativo
.

Ademais, a análise da
geolocalização
dos endereços IP registrados no contrato (id.
14250916
, pág. 4) — especificamente os terminais
177.79.125.254
,
190.98.142.103
e
187.72.248.101
— revela que
nenhum deles corresponde ao local da suposta assinatura
, isto é, na
Avenida Jerônimo Monteiro
, em Vitória/ES:

Se a assinatura eletrônica tivesse sido, de fato, aposta pela autora, a
geolocalização
vinculada à “
autenticação eletrônica
” deveria corresponder, invariavelmente, ao local físico da consumidora:
Vitória/ES
.

Contudo, como a geolocalização dos IPs aponta para localidades distintas (
Rio de Janeiro
,
São Paulo
e
Minas Gerais
), exsurge um dilema inafastável: ou o sistema de segurança do Banco BMG
é falho e incapaz de precisar a localização do cliente
, ou a autora j
amais assinou os referidos contratos
.

Nesse cenário, o avanço tecnológico impõe ao Judiciário o desafio de escrutinar a integridade dos contratos digitais. Não é suficiente a mera existência de um código alfanumérico denominado “autenticação” ou a indicação de um suposto endereço IP. É imperiosa a conferência técnica desses dados, sob pena de o julgador ser induzido a erro por inserções artificiais que conferem mera aparência de legalidade a documentos simulados.

Do contexto fático narrado, extraem-se, portanto, consequências lógicas inexoráveis.

Primeiramente,
a própria autoria da contratação é questionável
, haja vista que as assinaturas eletrônicas provêm de conexões no
Rio de Janeiro
,
São Paulo
e
Minas Gerais
, locais incompatíveis com o domicílio da autora. Soma-se a isso a intermediação por agente autônomo — e não diretamente pelo Banco BMG —, sem qualquer comprovação de que as características específicas do produto tenham sido devidamente esclarecidas à consumidora.

Adoto, ainda, o critério balizador observado pela Douta Desembargadora Eliana Munhós:
o perfil de utilização do cartão
.

A análise dos extratos (id.
14250917
, fls. 7 a 58) revela que
não houve uma única compra na função crédito entre março de 2020 e julho de 2024
. A conclusão lógica é inequívoca: a intenção da consumidora era contratar um empréstimo consignado (saque único), e jamais um cartão de crédito rotativo.

Por derradeiro, imperioso analisar a onerosidade dos encargos.

Ao contrário do consignado tradicional —
que possui juros pré-fixados, parcelas definidas e termo certo
—, a dívida de RMC sujeita-se a juros rotativos e compostos.

No caso, a taxa de
3,63%
ao mês supera largamente a média do consignado à época (
1,80%
), criando uma distorção: a incidência de juros sobre o saldo total, somada a encargos como IOF e mensalidades do próprio cartão (R$ 49,90), consomem a margem consignável,
impedindo a amortização real e perpetuando a dívida
.

IV. Conclusão e Voto

Ante o exposto, Nobres Colegas, entendo existir um conjunto probatório robusto que aponta para:

I.

A deliberada indução do consumidor em erro
(art. 6º, III, CDC), levando-o a crer que contratava um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, aderia a um cartão de crédito consignado (RMC);

II.
Contrato formulado e realizado por agenciador de crédito
(não houve assinatura do contrato diretamente com o banco emissor);

III.

Dados de geolocalização apontam que as assinaturas eletrônicas se deram em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo;

IV.

A completa descaracterização do produto
, pela aplicação de taxas de juros variáveis e manifestamente abusivas, típicas do rotativo.

A utilização de correspondentes bancários, nos moldes aqui vistos, revela-se um modelo de negócio que fomenta a fraude e viola, em larga escala, o sistema de proteção ao consumidor.

Assim, por entender
verossímil
a versão apresentada pela consumidora Apelante, e com a devida vênia ao Nobre Relator, Des.
Robson Luiz Albanez
, divirjo de Sua Excelência e voto pelo
provimento
do recurso de apelação, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, a fim de:

a)
Condenar
o Banco BMG à conversão da modalidade de "
Cartão de Crédito Consignado
" para "
Empréstimo Consignado
", devendo os valores sacados pelo consumidor serem recalculados com a aplicação da taxa média de juros de empréstimo consignado para aposentados, divulgada pelo BACEN à época de cada saque;

b)

Condenar
o Banco BMG à restituição, na forma simples, dos valores descontados, com correção e juros pela SELIC, a contar de cada desconto.

c) Inverter
o ônus sucumbencial, majorando-o para 15% sobre o valor atualizado da causa, fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/inss-e-banco-bmg-firmam-acordo-para-ajuste-em-emprestimos-consignados-e-restituicao-de-mais-de-r-7-milhoes-a-beneficiarios

Sessão do dia 18/11/2025.

Pedindo vênia ao ilustre relator, ACOMPANHO a divergência inaugurada pelo
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

É como voto.

Des. Alexandre Puppim

APELAÇÃO CÍVEL: 5026843-06.2024.8.08.0024

APTE
:
NEY ARAUJO

APDO
:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEY ARAUJO
, uma vez que irresignado com a Sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pelo
BANCO BMG S/A
.

A
lide tem como objeto o
s
pedido
s
de
r
econhecimento do direito ao
cancelamento do cartão de crédito consignado (RMC)
e devolução de valores pagos indevidamente.

Da narrativa extrai-se a intenção em contratar um empréstimo consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário, mas realizado por meio de cartão de crédito sem ciência desta informação e de que ocorreriam descontos de 5% sobre seu benefício.

Especificamente, aduz que
recebeu
um
crédito de aproximadamente R$ 1.207,00, mas já
pagou
mais de R$ 2.753,58, via descontos mensais
incidentes sobre
seu benefício previdenciário
no patamar de
5%, configurando pagamento superior ao débito inicial.

Pleiteou pela determinação de cancelamento do cartão de crédito;
amortização
da dívida pelos
valores já descontados mensalmente;
na existência de
saldo devedor, continuidade dos descontos até a quitação total,
com fixação de
data
fim
para o término dos abatimentos e a liberação da margem de RMC após o pagamento integral.
Subsidiariamente, conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado.

J
ulgados improcedentes
os pedidos
formulados na exordial
, o
apelante
sustenta
que
(i)
o cancelamento do cartão de crédito consignado pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que remanesça saldo devedor, nos termos do
art. 17-A da IN 28/2008;
(ii)
os
descontos mensais devem obrigatoriamente amortizar a dívida, não sendo plausível
ser
devedor de valor igual ou superior ao inicial
e

que em caso de apuração da existência de saldo devedor, os
descontos
devem ocorrer,
até
a
quitação, com liberação da margem consignável;
(iii)
que a relação jurídica se caracteriza como de consumo e que a judicialização do pedido
não
exige
prévio requerimento administrativo
e requer modificação da sentença
.

De partida, destaque-se que
a
Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008
,
permite
que
o consumidor solicit
e
o cancelamento do cartão
de crédito contratado
a qualquer tempo,
contudo, a medida deve observar as disposições a seguir destacadas:

Art. 17-A.

O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira
.

§ 1º
Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício
, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea "b" do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

§ 2º

A instituição financeira
que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito,
deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev
, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação,
quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor
.

§ 3º Durante o período compreendido entre a solicitação do cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a efetiva exclusão da RMC, pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3º do art. 3º.

Deste modo, pode o consumidor optar pela forma de pagamento do débito que mais lhe favorece, no entanto, a exclusão da reserva de margem consignável é condicionada à quitação.

Quanto a amortização da dívida, deve-se observar o aceite das condições contratadas, de forma livre
e dispostas em normativos de referência para que as instituições financeiras exerçam sua margem de lucro
.

O
contrato foi acostado no id.14250916,
denominado “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
“,
no qual consta
o limite de crédito concedido
ao cliente; a previsão de pagamento
da margem liberada
,
a forma de pagamento
e a taxa de juros praticada, 3,63%a.m. e 54,24% a.a.

Em contrapartida, apenas como argumento, verifica-se que as taxas praticadas para a operação na data, indicadas como parâmetro pelo Banco Central
do Brasil
, foram de 7,40% a.m. e 135,45% a.a., neste ponto, não se constatando dissonância a ser considerada.

Embora tenha sido realizado de forma eletrônica, não foi contestada a negociação relativa ao empréstimo, com data de adesão ao cartão de crédito em
fevereiro de
2020
.

Trato continuativo,
o extrato de pagamento do INSS possui quadro específico
quanto à

contratação
de
Reserva de Margem para cartão de crédito
, indicando o Banco contratado, número do contrato, o valor limite do cartão, o valor reservado; a indicar as parcelas mínimas descontadas e a data de inclusão em folha de pagamento, 26/02/2020,
o que se traduz na ciência de que seu empréstimo foi consignado a cartão de crédito (id.14250892, fl.10)
.

Para além disso, verifica-se que foram realizados sucessivos
descontos

mensais
referentes ao débito
,
em valor mínimo,
de forma
automátic
a,

conforme
a
previsão contratual
(cláusulas 1 e 6.1).

A medida
,
diga-se
,
é prática permitida às instituições financeiras, e que
se revela como garantia ao credor,
bem como
facilitador ao contratante do empréstimo,
inserida na
modalidade
reserva de margem consignável
.

C
ontudo,
o pagamento mínimo, desconto autorizado previamente em percentual pactuado,
gera a incidência de encargos sobre o montante devido,
que passa a integrar o total e é
refinanciado
no próximo mês
,
recálculo
este
que onera o débito
inicial
mente previsto
.

Tomadas as premissas, o caso enseja a observância da boa-fé e da força obrigatória na pactuação, cuja flexibilização deve ser também ajustada entre as partes.

Assim considerado, permite-se ao devedor que exerça a faculdade prevista na mencionada
Instrução Normativa
, quanto à forma de adimplir o débito após o cancelamento do cartão de crédito, o
que inarredavelmente exige seja aferid
o o saldo devedor e

a
eventual
existência de saldo credor em seu favor.

C
onsigne-se que de todo o processado e alegado, não se constata ilegalidade a ser reconhecida, de modo que a operação contratada deve observar os termos pelas quais foi pactuada e liquidado o débito
de forma administrativa,
entre as partes.

C
onsiderando a alegação inicial de que houve recusa no cancelamento do serviço,
modifica-se a sentença
para que seja determinad
a a realização da medida,
pela instituição financeira,
bem como
facultada a escolha da forma para quitação do saldo devedor.

P
or fim, quanto ao pedido
subsidiário
,
de
conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado,
também não tem acolhida, por ausência de ilegalidade na pactuação efetivada.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para que o acionado proceda com o cancelamento do cartão de crédito, cessando as cobranças relativas, bem como para que seja oferecida à recorrente a escolha de forma de quitação do débito porventura existente.

Redimensiona-se os ônus sucumbenciais, cabendo a cada uma das partes a metade, suspensa a exigibilidade da apelante por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator